Tribunal: TJBA
Processo: 8019363-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8019363-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FRANCELENE DA SILVA SANTOS Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS Advogado(s): ELOI CONTINI ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E UTILIDADE DA VIA JUDICIAL. MÉRITO DO APELO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DESCABIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RESTRIÇÕES ANTERIORES LEGÍTIMAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8019363-13.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.